Tribunal: TJSP
Processo: 1006504-07.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Alegação de cadastro efetuado por terceiro com a utilização de seu número de CPF. Posterior compra efetuada pela autora perante a empresa ré que ensejou ofensas pelo terceiro, que teria efetuado o cadastro anterior. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$4.000,00.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Alegação de cadastro efetuado por terceiro com a utilização de seu número de CPF. Posterior compra efetuada pela autora perante a empresa ré que ensejou ofensas pelo terceiro, que teria efetuado o cadastro anterior. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$4.000,00.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Pedido de majoração do valor da indenização. Valor fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão. Sentença mantida. Recurso improvido.